Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-97.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO à JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATINENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016 A MARÇO DE 2019 – INSALUBRIDADE QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ – PAGAMENTO RETROATIVO A PORTARIA No. 24.275 DE 16.04.2019 – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER RECEBIDA PELA AUTORA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL INCOMPLETO NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014455-97.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINA DIAS DE SOUZA - CPF: 353.341.421-34 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020